Tribunal: STF
Processo: ARE 1596953
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONTRATO DE CONCESSÃO DE RODOVIAS. PEDÁGIO. FATO DO PRÍNCIPE. DEVER DE INDENIZAR. DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO CONFIGURADO. DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO PELA CONCESSIONÁRIA. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA UNIÃO.
1. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentam. Nos termos do art. 489, § 1º, IV do CPC, deve enfrentar todos os argumentos que sejam, de fato, relevantes e capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada. No caso, a sentença enfrentou as teses veiculadas pelas partes, não se vislumbrando, portanto, vício de fundamentação na sentença prolatada.
2. O pedido de reconhecimento do desequilíbrio, do restabelecimento do equilíbrio e, eventualmente, no ressarcimento dos prejuízos experimentados, abrange, de maneira lógica, a apuração de valores e elaboração e atualização do fluxo de caixa o qual, por sua vez, tem como critério mais adequado a TIR alavancada, conforme apontado pelo perito. Violação aos limites da demanda não configurado.
3. Considerando que: 1) o prazo para a análise da existência de desequilíbrio econômico financeiro do contrato foi prorrogado para 31 de dezembro de 2006 pelo Termo de Rerratificação assinado em 10 de janeiro de 2006; 2) mesmo após o término do prazo previsto no TA1 o Estado e DAER/RS estavam realizando estudos a fim de apurar a existência de desequilíbrio contratual; 3) dentre os fatores analisados, estavam as perdas decorrentes das decisões judiciais na Ação Civil Pública nº 0391030038481-6; e 4) somente em 16/05/2008 foi homologada pelos órgãos estaduais competentes (evento 1, DEC8) a compensação por conta de fatores de desequilíbrio econômico-financeiro havidos no contrato de concessão em tela, correta a sentença ao entender que não estava em curso o prazo prescricional, sob pena de ofensa ao princípio da boa-fé e ao disposto no art. 4º do Decreto 20.910/32.
4. A responsabilização se fundamenta não nas decisões judiciais que impediram a cobrança tarifária, mas no fato de o Poder Concedente - sabedor do desequilíbrio que elas causaram - não se desincumbir do seu dever de adotar providências promotoras do reequilíbrio. Se as premissas modeladas pelos apelados (localização de praças de pedágio, estrutura do projeto, valor das tarifas, público pagante) se mostram questionáveis em âmbito judicial, não podem os ônus daí decorrentes ser impostos a particular que sobre elas não deteve qualquer ingerência.
5. Refutada a aplicação da excepcio non adimpleti contractus para justificar a falta de aplicação dos reajustes, porquanto, identificando eventuais descumprimentos de obrigações contratuais do Concessionário, deveria a Concedente adotar as providências pertinentes para a responsabilização da Concessionária, de acordo com as normas do próprio contrato, aplicando as penalidades cabíveis, o que não ocorreu.
6. A teor das cláusulas do Convênio de Delegação nº 009/96, especificamente a cláusula 4ª, há expressamente o dever de acompanhamento e fiscalização do convênio, ou seja, pela condição de anuente e interveniente na delegação, a União e seus órgãos vinculados à temática em tela, mantém sua responsabilidade in vigilando, não obstante a transferência da gestão das concessões ao Estado delegatário. Portanto, deve ser reconhecida a legitimidade da União, passando a responder solidariamente com o Estado do RS e com o DAER, nos termos da ação.

Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 18; 23, parágrafo único; 37, "caput", e § 6º; 93, IX; e 241, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).
Ademais, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas 279, 280 e 454 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Contrato administrativo. Inadimplemento. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos ou da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE Nº 1.156.800 – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 03/12/2018).

Também nesse sentido: ARE nº 853.224/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/07/2015 e AI nº 644.648/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 17/09/2010.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 24 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente